Tribunal: TJDFT
Processo: 0731019-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0731019-31.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRO RODRIGUES CARNEIRO APELADO: GUILHERME BARCELLOS E ALBUQUERQUE D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por SANDRO RODRIGUES CARNEIRO em face da sentença da 4a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento (obrigação de fazer c/c perdas e danos), ajuizada em desfavor de GUILHERME BARCELLOS E ALBUQUERQUE, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que o requerido promova a transferência perante o Detran/DF da titularidade do veículo para si ou para o terceiro adquirente, retirando-o do nome do autor, no prazo de 15 dias, sob pena de multa. Ainda, condenou o requerido a reembolsar ao autor eventual pagamento de débitos pendentes sobre o veículo e constituídos após 09.08.2011, data da realização do negócio jurídico entre as partes e ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. Na oportunidade indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Nas razões de recurso (ID 35325825), sustenta que consoante entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação do requerente de que não reúne condições de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios é suficiente para comprovar a hipossuficiência e enseja o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. Ressalta, ademais, a alteração em sua situação financeira, pois teria quebrado em razão da pandemia, já que é empresário. Informa que atualmente reside de favor na casa da mãe, pessoa idosa, não possui mais conta em bancos e tem diversas ações de cobrança ajuizadas em seu desfavor, conforme cópias anexadas ao apelo. Sustenta que a legislação de regência não exige atestada miserabilidade, sendo suficiente a carência de recursos e, ante a ausência de prova ao contrário, deve prevalecer os termos da declaração de hipossuficiência. Compulsando os autos, extrai-se que o benefício restou indeferido pelo Juízo sentenciante, nos seguintes termos: “[...] A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. Nesse sentido, a concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. Não obstante, se os juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. [...] Além disso, a partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. [...] No caso, o requerido não apresentou qualquer documento que comprovasse sua hipossuficiência econômica, limitando-se a pleitear o benefício sem comprovar que fazia jus ao benefício. Por sua vez, consta na petição inicial a afirmativa de que o requerido é empresário e, à época da emissão da procuração, morava em área nobre da capital, Superquadra do Setor Sudoeste (ID 93948508). Insta salientar que a alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício: Acórdão 1166951, 07060397020188070001, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2019, publicado no DJE: 30/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Por essas razões, não tendo o requerido apresentado elementos de prova que indicassem sua hipossuficiência financeira e não havendo comprovação da alteração econômica do período posterior à emissão da procuração, acolho a presente impugnação, formulada pela parte autora, e nego a concessão de gratuidade de justiça ao requerido”. Não obstante o recorrente tenha colacionado declaração de hipossuficiência ao apelo (ID 59489989) – e malgrado vigente a presunção relativa da veracidade de tal alegação (art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil) –, a análise do pleito, no caso vertente, reclama a juntada de documentos hábeis e atuais a demonstrar a hipossuficiência aventada. No caso em tela, o apelante se limitou a juntar cópias de processos ajuizados em seu desfavor ainda não julgados. Entretanto, os documentos colacionados aos autos não são suficientes para atestar a alegada hipossuficiência, devendo vir aos autos mais elementos para que se possa decidir a questão. Assim, nos termos do art. 99, §7o c/c art. 101, §2o, ambos do Código de Processo Civil, concedo ao recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para juntar documentos capazes de demonstrar a alegada hipossuficiência econômica, ou efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de inadmissão do recurso. Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator